Tribunal: TJDFT
Processo: 0733826-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733826-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Edivaldo Soares Sacramento Junior Embargadas: Caixa Econômica Federal Banco Santander Brasil S/A Ciasprev - Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada Banco Daycoval S/A Banco do Brasil S/A Banco CSF S/A Banco Pan S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 70904515) interpostos por Edivaldo Soares Sacramento Junior contra o acórdão (Id. 70515865) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator